Tribunal: TJES
Processo: 5017307-09.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Suspensão condicional da pena; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017307-09.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VINICIO ARAUJO DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5017307-09.2025.8.08.0000

PACIENTE: VINICIO ARAUJO DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: CRISTIANE QUINTINO ROCON - ES27042-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO WRIT: REJEITADA. EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE. MANDADO EXPEDIDO COM ERRO MATERIAL. ENDEREÇO INCORRETO. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente contra ato que revogou o benefício da suspensão condicional da pena (sursis). A revogação decorre do não comparecimento a audiência admonitória, precedida de intimação por edital, a qual a defesa alega ser nula por não esgotamento dos meios para a localização pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o Habeas Corpus é a via adequada para impugnar decisão que revoga o sursis, em detrimento do Agravo em Execução; e (ii) determinar se a intimação por edital do paciente é válida quando não esgotados todos os meios para a localização pessoal, notadamente em razão de erro material na expedição do mandado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via processual adequada para impugnar a decisão que revoga o sursis é o Agravo em Execução, conforme dicção do art. 197 da Lei nº 7.210/84.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a utilização de Habeas Corpus em substituição ao recurso próprio quando se verifica manifesta ilegalidade, o que autoriza a superação do óbice e a concessão da ordem de ofício.

O mandado de intimação para a audiência admonitória contém erro material quanto à numeração da residência e omissão quanto ao telefone de contato, informações estas que o próprio paciente fornecera em cartório.

A falha da serventia, ao expedir mandado com informações equivocadas, induz o Oficial de Justiça a erro e se torna a causa primária da não localização do apenado, ônus que não pode ser imputado ao executado.

A diligência para intimação pessoal se mostra incompleta, pois não esgota os meios de localização, restringindo-se a uma área da via pública diversa daquela onde se situa a residência correta e sem qualquer tentativa de contato telefônico.

A intimação por edital possui natureza excepcionalíssima, exigindo o prévio e inequívoco esgotamento de todos os meios razoáveis para a localização pessoal do executado, configurando vício insanável a sua determinação sem a demonstração de que todas as diligências possíveis foram empreendidas.

A revogação do benefício do sursis, fundamentada no não comparecimento do paciente a ato para o qual não houve válida intimação, constitui manifesto constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

É cabível a impetração de Habeas Corpus em substituição ao Agravo em Execução em hipóteses de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada.

A intimação por edital na fase de execução penal possui caráter excepcional, sendo nula se não precedida do esgotamento de todos os meios de localização do apenado.

Configura constrangimento ilegal a revogação da suspensão condicional da pena (sursis) em razão do não comparecimento do apenado à audiência admonitória, quando a intimação pessoal resta frustrada por erro material em mandado expedido pela serventia do juízo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/84, art. 197.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 711.127/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 02/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5017307-09.2025.8.08.0000

PACIENTE: VINICIO ARAUJO DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: CRISTIANE QUINTINO ROCON - ES27042-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se e
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

VINICIO DE ARAÚJO DOS SANTOS

em face de
ato supostamente coator praticado
pelo MM.

JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
,
nos autos d
a
Execução Penal tombada sob o nº 2002096-77.2023.8.08.0024.

A impetrante sustenta, em resumo, a nulidade da intimação por edital do paciente para comparecimento à audiência admonitória, ao argumento de que não foram esgotados todos os meios para sua localização pessoal, o que resultou na indevida revogação do benefício da suspensão condicional da pena (
sursis
), configurando manifesto constrangimento ilegal.

A
liminar foi
deferida

em Decisão proferida no ID 16505062.

A autoridade supostamente coatora prestou informações
(ID 16566554)
.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 16613238), opinando pelo não conhecimento da impetração e, subsidiariamente, pela concessão da ordem.

O oficial de justiça prestou informações no ID 16744125.

Destarte,
não vejo razão para alterar a decisão
por meio da qual foi deferido o pedido liminar.

De início, cumpre ressaltar que a via processual adequada para impugnar a decisão que revoga o
sursis
é o Agravo em Execução, conforme dicção do art. 197 da Lei nº 7.210/84.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do
writ
na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão, ressalvando, todavia, a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade. (AgRg no HC 711.127/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 02/03/2022).

Todavia, em uma análise perfunctória dos autos, vislumbro a presença de evidências de manifesta ilegalidade no ato apontado como coator, o que autoriza a superação do óbice e a concessão da ordem.

Extrai-se dos autos que, após a condenação do paciente e a concessão do
sursis
, fora expedida Guia de Execução Penal e o Juízo da Execução Penal da 7ª Vara Criminal de Vitória determinou sua intimação para a audiência admonitória.

Ocorre que o mandado foi expedido com erro material, para a Rua São Jorge, nº 48, quando o endereço correto, informado pelo próprio paciente em cartório (ID 16441573, pg. 19), era o de nº 46 na mesma via, localidade que continha, ainda, a referência "ANTIGO PONTO FINAL" e sem constar o número de telefone fornecido pelo apenado para contato.

O Oficial de Justiça, em certidão acostada ao ID 16441575, informou que, após diligenciar por três dias consecutivos, deixou de intimar o paciente por não ter localizado o nº 48 na referida rua e por ter obtido informações de moradores das residências de nº 297, 30 e 68 de que desconheciam o executado.

Diante da certidão negativa e após o não comparecimento do paciente à audiência
(ID 16441576
e 16441578)
, fo
ra
determinada sua intimação por edital
(ID 16441577)
e, subsequentemente, revogado o benefício do
sursis
(ID 16441580).

A defesa
apresentou petição no
ID 16441581
alegando a nulidade da Citação por Edital e pleiteando a manutenção do
suris
,
porém,
foi indeferido (ID 16441583).

Em seguida, interpôs
Agravo em Execução
(ID 16441684), porém,
foi inadmitido por intempestividade (ID 16441686).

Ocorre que a tese defensiva, amparada em robusta prova pré-constituída, aponta para a plausibilidade do direito invocado.

Conforme se depreende da certidão de ID 16441573 (pág. 19), o próprio paciente, ao ser intimado da sentença em cartório, em 08 de março de 2023, informou seu endereço como sendo Rua São Jorge,
nº 46
, Bairro Santa Cecília, "No Antigo Ponto Final do ônibus", além de seu telefone de contato.

Evidencia-se, assim, que o mandado de intimação foi expedido com erro material quanto à numeração da residência e omisso quanto ao telefone de contato do ora paciente.

Ademais, em consulta ao Google Maps verifica-se tratar-se de um bairro simples, que a referida rua possui uma geografia peculiar (formato de “u”) e que a numeração das casas é evidentemente confusa, com números não sequenciados, o que pode ter dificultado o trabalho do oficial de Justiça.

Inclusive, aparentemente, as casas que o Oficial de Justiça apontou ter se informado a respeito do réu encontram-se na face oposta da rua.

Observo, ainda, que a referida certidão do Oficial de Justiça (ID 16441575) não menciona qualquer tentativa de contato telefônico ou de localização do logradouro a partir do ponto de referência "ANTIGO PONTO FINAL".

Destarte, as justificativas e provas colacionadas pela defesa no ID 16441581, incluindo imagens de mapas e declarações de vizinhos (ID 16441687), comprovaram a alegação de que o paciente reside no local, que o mandado fora expedido com erro e que a diligência foi incompleta, restringindo-se a uma área da via pública diversa daquela onde se situa a residência correta e sem tentativa de contato telefônico.

Assim, a falha da serventia, ao expedir mandado com informações equivocadas, induziu o Oficial de Justiça a erro e foi a causa primária da não localização, não podendo tal ônus ser imputado ao apenado.

Portanto
, evidenciado que a busca não esgotou as possibilidades de localização,
demonstrando a
nulidade da intimação por edital e, por conseguinte, da decisão que revogou o
sursis
.

A jurisprudência pátria é uníssona ao afirmar que a intimação por edital possui natureza excepcionalíssima, exigindo o prévio e inequívoco esgotamento de todos os meios razoáveis para a localização pessoal do executado.

A simples certidão de não localização, desacompanhada da demonstração de que todas as diligências possíveis foram empreendidas – incluindo a tentativa de contato por telefone, quando o número consta nos autos –, configura vício insanável que macula de nulidade o ato e todos os que dele decorrem.

A própria Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, embora tenha opinado preliminarmente pelo não conhecimento, reconheceu a ocorrência de "flagrante ilegalidade e constrangimento ilegal" , destacando o vício na intimação por edital, por ter sido "determinada sem o esgotamento das diligências necessárias à sua localização, em manifesta afronta ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa".

Nesse contexto, a revogação do benefício do
sursis
(ID 16441580), fundamentada no não comparecimento do paciente a ato para o qual não foi validamente intimado, constitui manifesto constrangimento ilegal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, confirmando a medida liminar a seu tempo deferida,
CONCEDO a ordem, para anular a intimação por edital e todos os atos processuais subsequentes,
inclusive a decisão que revogou o benefício da suspensão condicional da pena,
determinando ao Juízo de Origem
a designação de nova audiência admonitória, com a adoção das medidas necessárias par
a a efetiva e válida intimação do paciente, seja pessoalmente, seja na pessoa de seu advogado constituído.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)